Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010277-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARY EDUARDA COSTA CONCEICAO - CPF: 038.010.931-07 (VÍTIMA), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA KAROLINA FERREIRA DE AMORIM (VÍTIMA), ANA PATRICIA DA SILVA (VÍTIMA), ISABELA DE ALMEIDA SAKAI (VÍTIMA), DEBORA CAROLINE MORAES PIRES (VÍTIMA), BEATRIZ FERNANDA OQUIZAEL DA SILVA (VÍTIMA), KARINA SANTANA DOS SANTOS (VÍTIMA), EDINEI HONORATO LOPES - CPF: 017.962.341-92 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME.
WRIT
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame:

1.

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra sentença que fixou o regime inicial fechado ao condená-lo pela prática dos delitos previstos nos arts. 146 e 147, ambos na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

2.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime inicial fechado, ao argumento de violação ao art. 33, § 2o, a, do Código Penal, bem como ausência de fundamentos idôneos relacionados a maus antecedentes ou excepcional gravidade concreta da conduta.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de recurso de apelação para rediscussão do regime inicial de cumprimento de pena; e (ii) se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir:

4.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado em substituição ao recurso próprio, em observância à racionalização do emprego do remédio constitucional e ao prestígio do sistema recursal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5.

A pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento de pena demanda apreciação pelo recurso de apelação, via adequada para o amplo exame da matéria fático-probatória e das circunstâncias judiciais valoradas na sentença condenatória.

6.

Não se verificou flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, pois a sentença apresentou fundamentação relacionada às circunstâncias do delito e aos registros criminais do paciente para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso.

7.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está adstrita exclusivamente ao
quantum
da reprimenda, sendo admissível a imposição de regime mais severo quando adequadamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese:

8.

Habeas corpus
extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso de apelação para rediscussão do regime inicial de cumprimento de pena.

2.

A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade.

3.

A imposição de regime inicial fechado para condenados à pena inferior a 8 anos é admissível quando fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do caso e dos registros criminais do condenado.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 33, § 2o, a; CPP, art. 3o; CPC, art. 485, V; RITJMT, art. 51, XIV e XXII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 719; STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2017, DJe 27.04.2017.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: EDINEI HONORATO LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, na ação penal n. 0016600-65.2015.8.11.0042,
fixou o regime inicial fechado

ao condenar o paciente como incurso no
art. 146,
caput
(sete vezes/sete vítimas)
e no
art. 147 (nove vezes/nove vítimas), ambos na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal
, apesar de tê-lo sancionado com
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Contextualiza a i. Defensoria Pública, em síntese, que, tendo sido o paciente condenado, em primeira instância, nos termos supramencionados, o d. juízo
a quo
, ao fixar o
regime inicial
, lhe impôs o mais gravoso, conquanto tenha lhe sido cominada sanção em
patamar inferior a 8 (oito) anos
.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o regime inicial fechado foi imposto em desobediência ao princípio da
razoabilidade
, bem como em ofensa ao que dispõe o
art. 33, §2o, alínea
a
, do Código Penal
, ao que arremata a arguição de que, à época dos fatos, não tramitava qualquer procedimento criminal em desfavor do paciente, pelo que, ao contrário do consignado em sentença, não haveria falar em
maus antecedentes
capazes de justificar a imposição do regime inicial mais gravoso, tampouco em
excepcional gravidade da conduta
.

Com arrimo em tais perspectivas, postula,
liminarmente
, o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, com a imediata expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar eventualmente deferida.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 352173386 e ss.).

I
ndeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 352729898), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 353658392.

Por meio do parecer registrado sob o ID 363195875, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, suscito a preliminar de
inadequação da via eleita
, pois a pretensão de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
comporta análise pelo recurso de
apelação
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Via de consequência, inviabilizada a análise da matéria pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio.

Ad argumentandum tantum
, e exclusivamente à vista da envergadura constitucional do remédio heroico, consigno
não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a extraordinária concessão da ordem de ofício.

Isso porque, como se sabe, a fixação do regime inicial para cumprimento de pena não está subordinada de maneira estrita ao disposto no
art. 33, §2o, do Código Penal
(Súmula n. 719 do eg. STF), sendo autorizada a imposição do regime inicial mais gravoso desde que por meio de
decisão adequadamente fundamentada
.

E,
in casu
, a despeito de ter sido fixada pena inferior a 8 (oito) anos, a análise da sentença objurgada revela ter o d. magistrado
a quo
considerado, na fixação do regime inicial, as
circunstâncias do delito
, bem como os
registros criminais do paciente
; fundamentos que,
a priori
, se revestem de idoneidade com vistas à imposição do regime mais gravoso, devendo eventual erronia no reconhecimento dos "maus antecedentes" ser discutido na esfera própria, que é o recurso de apelação, afinal, qualquer incursão verticalizada na prova dos autos afigura-se vedada na estreita via de cognição sumária do
habeas corpus
.

Em outras palavras, evidentemente, portanto, que,
à míngua de flagrante ilegalidade
, deve a arguição deduzida pela d. Defensoria Pública ser apreciada pelo d. juízo natural da causa, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de amplo revolvimento do arcabouço fático-probatório.

CONCLUSÃO:

Dessa forma, sem vislumbrar quaisquer razões aptas a ensejar a excepcional concessão da ordem de ofício,
suscito
a preliminar de
inadequação da via eleita
e
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026